Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713436-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou o levantamento, em favor do agravado, de quantia bloqueada via SISBAJUD. Sustenta o agravante que, “Em 19 de janeiro de 2026, foi protocolada nova ordem de bloqueio "teimosinha" (ID 262390315 e 262390318), resultando no bloqueio total de R$ 731,47 nas contas do executado, dos quais R$ 142,50 foram explicitamente indicados como "Bloqueio Judicial" na conta do Agravante (ID 263271971). O Agravante apresentou impugnação (ID 263271958), demonstrando que o valor bloqueado de R$ 142,50 possuía natureza salarial e alimentar, uma vez que sua conta bancária é utilizada para recebimento de salário (conforme contracheques ID 159514243 e 159514244) e, ainda, de pensão alimentícia destinada a seu filho menor, conforme Ofício judicial anexado (ID 263271969).” Alega que “Fundamentou seu pedido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores até 40 salários mínimos, mesmo em outras aplicações financeiras.” Afirma que “a r. decisão agravada (ID 264905738) deferiu apenas parcialmente o pedido, determinando a liberação de R$ 142,50 ao Agravante em virtude da inércia da parte credora em se manifestar sobre a impugnação. Entretanto, manteve o bloqueio da quantia remanescente de R$ 588,97, que também compunha o montante originalmente bloqueado e que ainda não havia sido apresentado o relatório da reiteração com os novos bloqueios que totalizaram (R$ 731,47), permanecendo vinculada à execução, sendo que o credor se manifestou intempestivamente para o levantamento, devendo ser reformada decisão do juízo de primeiro grau.” Pede a concessão de “EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para suspender o levantamento do valor de R$ 588,97 pelo Agravado e determinar a imediata liberação dessa quantia em favor do Agravante a ser transferido para conta indicada no ID 265510186.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. No caso dos autos, a decisão agravada, apontada expressamente pelo agravante como a de ID 264905738 dos autos de origem, foi proferida em 09/02/2026. Não houve disponibilização no DJE, porém o agravante peticionou nos autos em 12/02/2026, em resposta à decisão agravada, informando os dados bancários para levantamento da quantia que foi deferida em seu favor. Portanto, a contagem do prazo recursal teve início em 13/02/2026, findando-se em 10/03/2026, já considerando a suspensão do expediente entre os dias 16 e 18/02/2026. O presente recurso foi interposto apenas em 04/04/2026, quando já esgotado o prazo legal. Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora